Tribunal: TJES
Processo: 5000469-25.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-25.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA IRACEMA SILVEIRA

APELADO: LUIZ CARLOS RIBEIRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA LASTREADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE RECONHECIDA.

1. A sentença aplicou a prescrição decenal nos autos como se a demanda estivesse pautada na dissolução da sociedade conjugal, sendo incontroverso nos autos que tal não era a natureza da relação entre as partes, muito embora tenham adquirido o bem em conjunto, o qual está registrado em nome de ambos.

2. Uma vez que a sentença apelada se encontra baseada em fundamento equivocado, a sua desconstituição constitui medida imperativa, determinando-se o regular prosseguimento do feito, eis que é nula não apenas a decisão completamente destituída de fundamentação, mas também aquela que não examina adequadamente as questões de fato e direito postas pelas partes ou mesmo quando adota premissa equivocada.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TEREZINHA IRACEMA SILVEIRA em face da sentença de id. 5618857 que, nos autos da “ação de resilição contratual e divisão de bens adquiridos em sociedade de requestamento” proposta pela ora apelante contra LUIZ CARLOS RIBEIRO, ora apelado, declarou a prescrição, extinguiu o processo com julgamento do mérito na forma do art. 487, II do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e concedeu os benefícios da justiça gratuita a ambas as partes, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, registrando a suspensão da exigibilidade de tais verbas por incidência do §3°, do art. 98, do CPC.

Nas razões de seu recurso em id. 5618859, argui-se a nulidade da sentença por falta de fundamentação idônea, eis que se pautou na suposta existência de união estável e de convívio familiar, o que não guardaria relação com os fatos dos autos, vez que as partes mantiveram apenas um namoro (segundo a inicial) ou amizade (segundo a contestação) por cerca de 06 anos e adquiriram um imóvel em comum. Aponta que a dissolução da sociedade sobre o bem, ou simplesmente divisão do condomínio, não estaria sujeita a qualquer prazo prescricional. Pugna pela anulação da sentença e descida dos autos para julgamento do mérito.

Contrarrazões em id. 5618862 pelo desprovimento do recurso, refutando pontualmente a tese recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000059-14.2019.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CÉLIO MORGADO

APELADA: NILZETE FLAUZINO DA COSTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por TEREZINHA IRACEMA SILVEIRA em face da sentença de id. 5618857 que, nos autos da “
ação de resilição contratual e divisão de bens adquiridos em sociedade de requestamento
” proposta pela ora apelante contra LUIZ CARLOS RIBEIRO, ora apelado, declarou a prescrição, extinguiu o processo com julgamento do mérito na forma do art. 487, II do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e concedeu os benefícios da justiça gratuita a ambas as partes, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, registrando a suspensão da exigibilidade de tais verbas por incidência do §3°, do art. 98, do CPC.

Nas razões de seu recurso em id. 5618859, argui-se a nulidade da sentença por falta de fundamentação idônea, eis que se pautou na suposta existência de união estável e de convívio familiar, o que não guardaria relação com os fatos dos autos, vez que as partes mantiveram apenas um namoro (segundo a inicial) ou amizade (segundo a contestação) por cerca de 06 anos e adquiriram um imóvel em comum. Aponta que a dissolução da sociedade sobre o bem, ou simplesmente divisão do condomínio, não estaria sujeita a qualquer prazo prescricional. Pugna pela anulação da sentença e descida dos autos para julgamento do mérito.

Contrarrazões em id. 5618862 pelo desprovimento do recurso, refutando pontualmente a tese recursal.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso merece ser provido, sendo nula a sentença por vício de fundamentação.

Resta incontroverso nos autos que as partes possuem um bem em condomínio, bem como que inexiste sociedade conjugal vigente ou dissolvida.

Diante dessa premissa fática, viciada a fundamentação da sentença, que contou o prazo prescricional decenal desde o fim da sociedade conjugal, eis que tal não guarda relação com os fatos dos autos.

Ademais, sequer há que se falar em prescrição para dissolução do condomínio, vez que a prescrição é a extinção de uma pretensão pelo seu não exercício em juízo em determinado prazo, instituto que não se configura enquanto vigente a vontade de permanecer exercendo a propriedade devidamente registrada em cartório de RGI em regime de condomínio. De fato, os fundamentos deduzidos na sentença se desenvolveram a partir de uma premissa equivocada, sendo nulo, portanto, o referido ato judicial, uma vez que a decisão deve guardar relação com a questão efetivamente controvertida, pena de violação ao disposto no art. 489, inciso II, do Código de Processo Civil.

O vício de fundamentação abrange não só a sentença destituída de fundamentos, mas, também, a hipótese em que não se examina, de forma adequada, as questões de fato e de direito postas à apreciação, ou mesmo quando adota (a decisão) premissa equivocada, como ocorreu no presente caso.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA ESTEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE RECONHECIDA. Resultando estreme de dúvidas que a sentença que declarou extinto o processo, por inépcia da inicial, resultante do fato de o autor não ter declinado o endereço para fins de citação dos réus, se encontra esteada em premissa equivocada, a sua desconstituição constitui medida imperativa, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Isso porque, considera-se inválida não apenas a decisão completamente destituída de fundamentação, mas também aquela que não examina adequadamente as questões de fato e direito postas pelas partes ou mesmo quando adota premissa equivocada. (TJMG - Apelação Cível 1.0708.17.000184-4/002, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 19/06/2020).

Outrossim, descabe o julgamento do feito, nesta instância recursal, por não estar a causa madura, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, inc. IV, do Código de Processo Civil, eis que não se tem amparo acerca de se tratar de bem divisível ou indivisível.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou provimento ao mesmo, anulando a sentença e determinando o retorno do feito à origem para regular processamento e novo julgamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões